Tribunal: TJSP
Processo: 1001089-68.2022.8.26.0358
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-11
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegado cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação dos advogados do embargante desde a manifestação sobre provas, causando-lhe prejuízos – Pretendida devolução do prazo para apresentação de contrarrazões – Admissibilidade – Devolução do prazo que se faz de rigor, a fim de evitar maiores prejuízos – EMBARGOS ACOLHIDOS.